Tribunal: STF
Processo: RE 1375398
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. PRAZO DECADENCIAL. TEMA Nº 313 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, José Altevir de Paula. 



    Sustenta, em síntese, o direito adquirido de postular o auxílio- acidentário suplementar. Alega não incidir a decadência previdenciária relativa à revisão do benefício. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a decadência decenal em relação ao auxílio requerido, tendo em vista o decurso temporal transcorrido entre o marco inicial da decadência e a postulação do benefício suplementar. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO -SUPLEMENTAR. SENTENÇA ILÍQUIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO QUE MERECE SER ACOLHIDA. DECADÊNCIA. ART. 103 DA LEI N° 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.523-9'97. DIREITO INTERTEMPORAL. PRAZO DECADENCIAL DECENAL QUE DEVE SER CONTADO, NO CASO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE À INOVAÇÃO LEGISLATIVA, A PARTIR DA DATA DE SUA ENTRADA EM VIGOR (28.06.1997). DECURSO DE MAIS DE 10 ANOS ENTRE REFERIDO MARCO INICIAL E A PROPOSITURA DA AÇÃO (06.09.2007). INVERSÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N° 1.060,50. APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE PROVIDA, E APELAÇÃO 2 E REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADOS.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997”, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 626489, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 23.9.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de recurso manejado na vigência do CPC/1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora